Tribunal: TJDFT
Processo: 0730884-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CREDOR. SUBSTITUIÇÃO PENHORA. OUTRO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO AOS CREDOR. BEM DE TERCEIRO.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. A substituição do bem penhorado é possível nas hipóteses previstas no art. 848 do CPC, desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 847, §1o do CPC. Para a substituição do bem penhorado deve ser comprovado que será menos onerosa e não trará prejuízo ao credor.
3. Não há respaldo legal para a substituição pretendida, uma vez que o bem imóvel oferecido em substituição não pertence ao executado, o que demonstra possibilidade real de prejuízo ao credor na referida substituição
4. Recurso conhecido e não provido.